Tribunal: TJMT
Processo: 1028288-15.2024.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1028288-15.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIS CARLOS SILVA SANTOS - CPF: 031.446.251-16 (AGRAVANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), DEBORAH RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA - CPF: 046.401.331-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA No 1.246/STJ. REDISCUSSÃO DE CONCLUSÕES FÁTICO-PROBATÓRIAS. INADMISSIBILIDADE. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA.
DISTINGUISHING
DO TEMA No 416/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos conforme Tema no 1.246/STJ.

2. O agravante sustenta que a mera existência de sequela, ainda que mínima, seria suficiente para a concessão do benefício, invocando o Tema no 416/STJ.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível recurso especial para rediscutir conclusões periciais sobre a existência de redução da capacidade laborativa em caso de auxílio-acidente, quando a perícia médica oficial atestou a ausência de tal redução.

III. Razões de decidir

4. A perícia médica oficial concluiu categoricamente pela inexistência de redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo autor, não obstante a sequela existente.

5. Verifica-se substancial distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e a hipótese contemplada no Tema no 416/STJ, uma vez que este pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima.

6. Devida a aplicação do Tema no 1.246/STJ quando se pretende discutir as conclusões acerca do cumprimento ou não dos requisitos para concessão de benefício previdenciário.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
1. É inadmissível recurso especial que visa rediscutir conclusões periciais sobre a existência de redução da capacidade laborativa em benefícios previdenciários por incapacidade, conforme Tema no 1.246/STJ. 2. A aplicação do Tema no 416/STJ pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, não se aplicando quando a perícia médica oficial atesta categoricamente a ausência de tal redução.
"

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL No 1028288-15.2024.8.11.0002

PARTE(S) AGRAVANTE(S): LUIS CARLOS SILVA SANTOS

PARTE(S) AGRAVADA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
LUIS CARLOS SILVA SANTOS
contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030,
inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao recurso especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema no 1.246/STJ.

O agravante sustenta, em síntese, que
“
Segundo

a Lei no 8.213/91, art. 86, é devido o auxílio-acidente ao segurado que, após a consolidação das lesões, apresentar redução da capacidade laborativa. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 416, também firmou entendimento de que o grau da lesão é irrelevante, sendo suficiente qualquer redução da capacidade para ensejar a concessão do benefício, como no caso em tela.
”

Argumenta, ainda, que a decisão agravada
“
ignorou essa peculiaridade fática, que afasta a aplicação do Tema 1.246 e, ao mesmo tempo, atrai a incidência do Tema 416/STJ, cuja tese firmada determina que o auxílio-acidente é devido mesmo diante de lesão mínima, bastando a redução da capacidade para o labor habitual.
”

Recurso tempestivo, conforme certidão de id.
349386389
.

Sem contrarrazões (id.
361602374
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Como relatado, trata-sede agravo interno interposto por
LUIS CARLOS SILVA SANTOS

contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao recurso especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema no 1.246.

Conforme a tese firmada no Tema no 416 do STJ: "
Exige-se para concessão do auxílio-acidente a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
."

A decisão agravada corretamente identificou a distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e a hipótese contemplada no referido tema repetitivo.

Conforme demonstrado no laudo pericial, embora tenha havido lesão decorrente de acidente de trabalho (
sequela de fratura da mandíbula e limitação leve na mobilidade mandibular
),
consignando, inclusive,
que

“
o perito foi categórico ao responder aos quesitos formulados, afirmando que não foi constatada redução da capacidade laborativa habitual do autor (Quesitos 6, 11 e 13 do juízo e 2, 3, 4, 6, 7, 9 e 10 do autor)

".

O Acordão recorrido discorre também que
“
O apelante sustenta que o laudo pericial é contraditório, pois, embora o perito tenha constatado sequela de fratura da mandíbula e limitação leve na mobilidade mandibular, concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa.

Contudo, após análise detida do laudo pericial, não vislumbro a alegada contradição. O perito judicial, após exame clínico e análise da documentação médica apresentada, concluiu que, apesar da existência de sequela consolidada e limitação leve na mobilidade mandibular, tal condição não implica redução da capacidade laborativa habitual do autor.
”

Esta conclusão pericial constitui elemento fático-probatório que afasta a aplicação do Tema no 416, uma vez que este pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima. No caso em exame, a perícia médica oficial atestou justamente o contrário: a ausência de qualquer redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Nesse passo, a decisão agravada aplicou corretamente o Tema no 1.246 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
"É inadmissível recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua extensão (total ou parcial) e/ou de sua duração (temporária ou permanente)."

Ademais, o art. 86 da Lei no 8.213/91 estabelece que
"o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das
lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."

A interpretação sistemática e teleológica do dispositivo revela que não basta a mera existência de sequela física para a concessão do benefício. É imprescindível que tal sequela implique efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, requisito que não se verificou no caso concreto, conforme atestado pela perícia médica oficial.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

Da sistemática de recursos repetitivos. Tema no 416 do STJ.
Distinguishing
.

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega negativa de vigência do art. 86 da Lei no 8.213/91, amparado na existência de redução da capacidade laborativa, argumentando que “
o Perito Judicial foi enfático ao informar da permanência de limitação do potencial laborativo do Recorrente (FRATURA DO MEMBRO SUPERIOR (com fratura grave da mandíbula e maxila), mesmo que em GRAU MÍNIMO
”.

A princípio, a questão vertida na exegese recursal está correlacionada à sistemática de recursos repetitivos no Tema no 416, a aparentemente atrair sua afetação ao presente caso, dada a seguinte tese firmada:
“
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
”.

Contudo, evidencia-se substancial distinção (
distinguishing
)
entre o cenário jurídico-processual ora em exame e os fundamentos que determinaram a tese jurídica formulada no mencionado precedente.

Observa-se, pois, que, no caso dos autos, o acórdão recorrido concluiu que não há redução de capacidade laborativa do recorrente:

“(...) No caso em análise, a qualidade de segurado do apelante e a ocorrência do acidente não são objeto de controvérsia. A questão central reside na verificação da existência de redução da capacidade laborativa em decorrência das sequelas do acidente.

O apelante sustenta que o laudo pericial é contraditório, pois, embora o perito tenha constatado sequela de fratura da mandíbula e limitação leve na mobilidade mandibular, concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa.

Contudo, após análise detida do laudo pericial, não vislumbro a alegada contradição. O perito judicial, após exame clínico e análise da documentação médica apresentada, concluiu que, apesar da existência de sequela consolidada e limitação leve na mobilidade mandibular, tal condição não implica redução da capacidade laborativa habitual do autor.

É importante destacar que a mera existência de sequela não é suficiente para a concessão do auxílio-acidente, sendo necessário que esta acarrete efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado.

Nesse sentido, o perito foi categórico ao responder aos quesitos formulados, afirmando que não foi constatada redução da capacidade laborativa habitual do autor (Quesitos 6, 11 e 13 do juízo e 2, 3, 4, 6, 7, 9 e 10 do autor).

Quanto à alegação de que o juiz não está
adstrito
ao laudo pericial, é certo que, nos termos dos
arts
. 371 e 479 do CPC, o magistrado formará sua convicção pela livre apreciação da prova, não estando vinculado às conclusões do perito. No entanto, para afastar as conclusões do laudo, é necessário que existam elementos robustos nos autos que as contradigam, o que não ocorre no presente caso.

Os relatórios médicos particulares apresentados pelo apelante, embora mencionem a existência de sequelas, não são suficientes para infirmar a conclusão pericial no sentido de que tais sequelas não acarretam redução da capacidade laborativa habitual.

(...)

No que tange à invocação do Tema 416 do STJ, segundo o qual "[...] O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão."
, cumpre esclarecer que tal entendimento pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, o que não foi constatado no caso em análise.

Conforme bem pontuado na sentença recorrida, "[...] não basta, apenas, a comprovação de
dano
à saúde, quando o comprometimento da capacidade laborativa não se mostre configurado."
.

Nesse contexto, não havendo comprovação da redução da capacidade laborativa do apelante para o trabalho que habitualmente exercia, requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente, a improcedência do pedido é medida que se impõe. (...)” (id. 324867871)

Denota-se, portanto, que há nos autos fundamentação idônea a distinguir o caso, não sendo hipótese de afetação do Tema no 416, razão pela qual deixo de aplicar a lógica do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.

Da sistemática dos recursos repetitivos. Tema 1246 do STJ
.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do REsp n. 2.082.395/SP e REsp n. 2.098.629/SP, representativos da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 1.246, firmou a seguinte tese:
‘
É inadmissível recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua extensão (total ou parcial) e/ou de sua duração (temporária ou permanente)
”.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, o acórdão está suficientemente fundamentado, o que se denota que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema no 1.246/STJ
,sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026